Tribunal: TJDFT
Processo: 0738822-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0738822-79.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BEATRIZ XAVIER DA COSTA, JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA PACIENTE: CARLOS NOGUEIRA COSTA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS NOGUEIRA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em breve síntese, informam as impetrantes que o paciente, no dia 18/08/2022, enquanto beneficiado com saídas temporárias do regime semiaberto, sofreu um grave acidente automobilístico com sua mulher e filho, tendo sido ejetado para fora do veículo e sofrido diversas fraturas, tendo sido transportado ao hospital de helicóptero em estado grave. Após diversos procedimentos, medicamentos e cirurgia, foi constatado pela equipe médica que o paciente não mais conseguirá andar, enxergar, ouvir e falar, estando em completo estado vegetativo sem possibilidade de recuperar os movimentos em decorrência da gravidade do acidente e múltiplas fraturas. Assim, foi solicitada ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a concessão de prisão domiciliar devido ao estado de saúde do paciente, contudo, afirmam que o pedido não foi deferido. Aduzem ser cabível a concessão da prisão domiciliar humanitária na hipótese em apreço, diante do estado vegetativo do paciente. Ademais, resta comprovado que a unidade prisional não possui condições de tratar do paciente. Colacionam diversos precedentes em abono à tese. Pedem a concessão da ordem liminarmente, para que seja concedida a prisão domiciliar humanitária ao paciente. Acrescento que o pedido liminar foi indeferido pela decisão de Num. 41387017. Informações prestadas ao Num. 41629755, nas quais o Juízo informa o deferimento do pedido de prisão domiciliar. Parecer da Procuradoria de Justiça pela perda do objeto do writ. (Num. 42371769). DECIDO. Conforme informações prestadas pela autoridade apontada coatora e consignado pela Procuradoria de Justiça, o Juízo da VEP, em reanálise ao requerimento do paciente, após juntada de novo relatório médico emitido em 22.11.2022, concedeu ao paciente o benefício da prisão domiciliar humanitária. Tal circunstância enseja a perda do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia justamente na concessão da prisão domiciliar ao paciente. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigos 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator